Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0738245-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO 1) Reporto-me ao Agravo Interno interposto pelo autor DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA (ID 19770046). Nos termos do § 2o, art. 1.021, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para manifestar-se sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos para julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta (parte final, §2o, art. 1.021, CPC). 2) Reporto-me aos Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, interpostos pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (ID 19717189) contra decisão unipessoal desta Relatoria (ID 19480756), cujo permissivo legal determina que a decisão embargada será decidida monocraticamente (§ 2o, art. 1.024, CPC). Versam os Embargos Declaratórios, em sua essência, sobre a gratuidade de justiça deferida ao autor/embargado, pleiteando a requerida/embargante sua revogação. Resposta ofertada pelo embargado (ID 19770040). É a síntese do que interessa. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Por sua vez, o art. 99, caput e § 1o, do CPC/2015 estabelece que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, no requerimento para ingresso de terceiro no processo, no recurso ou até por simples petição. Assim, condiciona-se a concessão do referido benefício a pedido expresso da parte hipossuficiente, não havendo possibilidade de deferi-lo de ofício. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. No particular, ao analisar o requerimento de gratuidade, o magistrado somente poderá rejeitá-lo com base em elementos contidos nos autos contrários à pretensão do requerente declarado hipossuficiente, a exemplo de prova documental capaz de evidenciar a aptidão financeira de arcar com as custas e as despesas processuais ou a existência de razoável patrimônio. Além disso, não cabe ao Juiz indeferir de plano o referido pedido, devendo intimar previamente a parte interessada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse legal. Essa é a exegese do art. 99, § 2o, do CPC: "§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Eis o magistério de Cassio Scarpinella Bueno sobre o tema: "(...) O pedido somente será indeferido, é o que dispõe o § 2o do art. 99, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Mesmo assim, cabe ao magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar o interessado que comprove o preenchimento dos pressupostos respectivos, o que, não estivesse escrito, derivaria suficientemente não só do modelo constitucional, mas, também, dos arts. 6o e 10." (Curso sistematizado de direito processual civil - vol. 1 - 9a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 505 - grifou-se) Com efeito, o referido § 2o, do art. 99, do CPC, ao dispor que, antes de indeferir a gratuidade de justiça, o Juiz intimará a parte a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, tem por objetivo assegurar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça, visto que o requerente poderá trazer aos autos elementos que eventualmente influenciarão o convencimento do magistrado quanto à questão. Conforme leciona Nehemias Domingos de Melo, “Mesmo havendo elementos que possam indicar certa capacidade financeira do requerente, ainda assim o magistrado não poderá pura e simplesmente indeferir o pedido. Deverá antes determinar que o requerente comprove nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos, para só depois disso se manifestar.” (Da Gratuidade da Justiça no Novo CPC e o Papel do Judiciário, in Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil no 97/61) Pelo exposto, e para o deslinde da controvérsia instaurada, na forma e exigência contida no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a hipossuficiência alegada, facultando a juntada aos autos de documentos atuais e idôneos que atestem inequivocadamente o estado de necessidade para obtenção do benefício, como CTPS, contracheques, recibos de pagamento de salário, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, extratos bancários, gastos com necessidades básicas para prover a própria subsistência e de sua família, dentre outros. Após, voltem-me conclusos para julgamento monocrático dos Embargos de Declaração (§ 2o, art. 1.024, CPC). Brasília/DF, 19 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator